Tribunal: TJDFT
Processo: 0718961-46.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Embriaguez ao volante. Dirigir veículo sem habilitação. Provas. Pena-base. Fração. Suspensão do direito de dirigir. Apelação provida em parte.
I - Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano, 2 meses e 4 dias de detenção, e 12 dias-multa, além da suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 meses, pelos crimes de embriaguez ao volante e condução de veículo sem habilitação.
II - Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se proporcional a fração de aumento da pena-base; (iii) se adequado o prazo de suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo.
III - Razões de decidir
3. As declarações, em juízo, dos policiais que participaram da abordagem – encontraram o réu em visível estado de embriaguez, somadas às circunstâncias do acidente – o réu conduzia veículo na contramão quando colidiu com outro veículo -, ao resultado do teste de etilômetro e à confissão extrajudicial do réu, são provas suficientes para condenação pelos crimes de embriaguez ao volante e condução de veículo sem habilitação.
4. O crime de embriaguez ao volante é formal e de perigo abstrato, consuma-se quando o motorista conduz veículo automotor após o consumo de substância psicoativa que determina dependência. Não é necessário seja demonstrado perigo concreto para que ocorra o crime.
5. Provado o perigo de dano pelas circunstâncias concretas do crime de dirigir veículo sem habilitação - estado de embriaguez e colisão de veículos, com dano efetivo ao patrimônio da vítima -, afasta-se a tese de atipicidade da conduta.
6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
7. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Fixada por prazo elevado, deve ser reduzida.
IV - Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: L. 9.503/97, arts. 306, § 1o, I, e 309. CP, art. 69.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1707719, 07016408120218070004, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1o/6/2023.